Tribunal: STJ
Processo: 0298030-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025528 - SP (2025/0298030-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADMILSON SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão consignou
válida a valoração feita quanto às consequências do
crime de estupro de vulnerável, diante do trauma
psicológico causado às vítimas menores e à família,
conforme dados dos autos, bem como o aumento de 2/3
na terceira fase, consoante o Tema Repetitivo n. 1.202
do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52300097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dbc1f08f-3ea1-4bcd-9fcf-8f6725dd79b2

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dbc1f08f-3ea1-4bcd-9fcf-8f6725dd79b2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025528 - SP (2025/0298030-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADMILSON SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078

MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372

LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão consignou
válida a valoração feita quanto às consequências do
crime de estupro de vulnerável, diante do trauma
psicológico causado às vítimas menores e à família,
conforme dados dos autos, bem como o aumento de 2/3
na terceira fase, consoante o Tema Repetitivo n. 1.202
do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. S. DE C. contra a
decisão que não conheceu do
por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio.
Documento eletrônico VDA52025354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: e84612d6-f2f5-419d-a583-cc6446bfaeee

A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de recurso próprio, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que as consequências do crime seriam apenas inerentes ao
tipo penal e que "a aplicação da fração máxima de 2/3 a título de continuidade
delitiva não encontra respaldo nos autos, haja vista as inconsistências e
contradições nos relatos das vítimas quanto à quantidade de vezes em que os
fatos teriam ocorrido" (fl. 112).
Requer a concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu idônea a fundamentado adotada na origem, que
consignou a existência de dados concretos suficientes para justificar a valoração
das consequências do delito, conforme a prova oral colhida, diante do trauma
psicológico causado às menores, inclusive tendo havido cisão familiar (fl. 29),
fatos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.
Ademais, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.202 do STJ, bem
demonstrada a aplicação da fração de 2/3, estando as instâncias ordinárias
uníssonas quanto à evidência dos autos demonstrar a prática de diversos abusos,
sem previsão exata, e por diversos anos com relação a cada uma das três vítimas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52025354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: e84612d6-f2f5-419d-a583-cc6446bfaeee

É como voto.
Documento eletrônico VDA52025354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: e84612d6-f2f5-419d-a583-cc6446bfaeee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.528 / SP
Número Registro: 2025/0298030-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00374177520168260050 374177520168260050
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADMILSON SILVA DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 5af94472-07aa-48ec-95ff-4726bcadc039

AGRAVANTE : ADMILSON SILVA DE CARVALHO
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA QUEIROZ PERA - SP383078
MONIKE CRUZ POMPIANI - SP366372
LAIS CRISTINA SIMIONI - SP394893
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 5af94472-07aa-48ec-95ff-4726bcadc039